Tribunal: STF
Processo: RE 92423
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Importação de equipamento hospitalar destinado ao uso dessa instituição de assistência social. Imunidade tributária. Recurso extraordinário conhecido e provido, para deferir o mandado de segurança.